Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-89.2016.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000060-89.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 846.418.191-49 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000060-89.2016.8.11.0014

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000060-89.2016.8.11.0014

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do autor às despesas judiciais.

O apelante alega que no caso concreto aplica-se o prazo prescricional quinquenal, que começa na data de vencimento da última parcela do contrato (26/08/2017).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000060-89.2016.8.11.0014

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante visa na Ação de Busca e Apreensão o adimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular.

Dessa maneira, aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, V, do CC), que se conta a partir da data do término do prazo para pagamento da última parcela do contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida. Entender de forma contrária seria premiar o devedor inadimplente com a diminuição do prazo prescricional.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - REsp 1833437 RS 2019/0250019-8, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 31/03/2020).

E também:

AgRg no AREsp 428.456/PR;

AgRg no AREsp 775.399/RJ;

AgRg no AREsp 721.641/PR;

AgInt no AREsp 1766711/RO.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.
(N.U 0000143-20.2010.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 03/03/2021).

E ainda:

AP 0028884-45.2014.8.11.0041;

AP 0045656-49.2015.8.11.0041;

AP 0049681-42.2014.8.11.0041;

AP 0009076-21.2007.8.11.0002;

AP 0045346-43.2015.8.11.0041.

Nestes autos, a última parcela venceu em 23/08/2017 (ID 107377510 - Pág. 5). Dessa maneira, quando proferida a sentença em 23/08/2021 ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem

para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021